Tribunal: STF
Processo: HC 268182
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Aristeu Rogerio de Andrade Junior, em favor de Vinicius de Andrade, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Agravo Regimental no RHC 219.566/PR.
Consta dos autos que o paciente foi denunciado pela prática do crime de comércio ilegal de munição (art. 17 da Lei 10.826/2003). Registra-se a apreensão de diversas munições de arma de fogo de vários calibres, consistentes em 10 unidades de calibre 9mm; 10 unidades de calibre .38 e 9 unidades de calibre 32; em um invólucro plástico (informação retirada do acórdão proferido pelo TJPR).
Buscando a nulidade da busca pessoal e o trancamento da ação penal, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Paraná que denegou a ordem. 
Na sequência, a defesa interpôs Recurso Ordinário no Superior Tribunal de Justiça, ao qual o Ministro Relator negou provimento. Interposto Agravo Regimental, o colegiado lhe negou provimento (eDOC. 6), conforme ementa:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. FUNDADAS RAZÕES RECONHECIDAS PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS, DECORRENTES DA CONDUÇÃO DE MOTOCICLETA EM DESACORDO COM AS NORMAS DE TRÂNSITO. MATERIALIDADE APREENDIDA (MUNIÇÕES E QUANTIA EM DINHEIRO). INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INADEQUAÇÃO NA VIA ELEITA. HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. DESCABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
1. A busca pessoal depende de fundada suspeita, nos termos do § 2º do art. 240 e do art. 244 do Código de Processo Penal. No caso, as instâncias ordinárias reconheceram a existência de justa causa para a abordagem e a revista, em patrulhamento, diante da condução de motocicleta em desacordo com as normas de trânsito, o que legitima a diligência. À luz desse quadro, não se constata ilegalidade na atuação policial (AREsp n. 2.681.629/PR, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024, DJEN de 6/12/2024.). 
2. A superação das premissas fáticas fixadas na origem, quanto à existência de fundadas razões, demandaria revolvimento do conjunto fático-probatório, providência incompatível com a via estreita do habeas corpus e com a cognição do agravo regimental. 
3. O trancamento da ação penal é medida excepcional, não cabível quando presentes indícios de autoria e prova da materialidade, como na espécie, em que foram apreendidas munições de diversos calibres e quantia em dinheiro. 
4. É descabido postular a concessão de habeas corpus de ofício para suprir requisitos do recurso próprio, porquanto a medida somente é cabível por iniciativa do órgão julgador quando verificada ilegalidade flagrante (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.608.923/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 3/12/2024). 
5. Agravo regimental não provido”. 

Nesta Corte, o impetrante alega (eDOC. 1) que a busca pessoal foi realizada exclusivamente em decorrência “de simples infração de trânsito”(p. 2).
Destaca que reconhecida a nulidade da busca pessoal, impõe-se o trancamento da ação penal, diante da ausência de justa causa (p. 7). 
Requer, assim, a concessão da ordem, a fim de reconhecer a nulidade da busca pessoal e, por conseguinte, determinar o trancamento da ação penal. 
É o relatório.
Decido.
Para melhor compreensão da controvérsia, observem-se trechos do ato impugnado:

“A tese não procede. A jurisprudência desta Corte Superior tem entendido que a revista pessoal sem autorização judicial prévia somente pode ser realizada diante de fundadas suspeitas de que a pessoa oculte consigo arma proibida, coisas achadas ou obtidas por meios criminosos, instrumentos de falsificação ou de contrafação e objetos falsificados ou contrafeitos; ou objetos necessários à prova de infração, na forma do disposto no § 2º do art. 240 e no art. 244, ambos do Código de Processo Penal. 
Nessa linha, ‘não satisfazem a exigência legal, por si sós [para a realização de busca pessoal/veicular], meras informações de fonte não identificada (e. g. denúncias anônimas) ou intuições e impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta, apoiadas, por exemplo, exclusivamente, no tirocínio policial. Ante a ausência de descrição concreta e precisa, pautada em elementos objetivos, a classificação subjetiva de determinada atitude ou aparência como suspeita, ou de certa reação ou expressão corporal como nervosa, não preenche o standard probatório de ‘fundada suspeita’ exigido pelo art. 244 do CPP’ (RHC n. 158.580/BA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 25/4/2022). 
No caso específico, o acórdão do Tribunal a quo registrado na decisão agravada assentou, com base nos elementos dos autos, que a abordagem decorreu do fato de o agravante estar pilotando motocicleta em desacordo com as leis de trânsito, circunstância que, no contexto do patrulhamento, conferiu justa causa à intervenção e à busca pessoal subsequente, da qual resultaram munições de diversos calibres e quantia em dinheiro, elementos que compõem a materialidade do delito imputado (e-STJ fls. 144-147). Essa premissa fática é determinante: a conclusão pela existência de fundadas razões foi tomada pelas instâncias ordinárias e referendada na decisão agravada, e sua superação demandaria revolvimento do conjunto fático-probatório, providência incompatível com o rito do habeas corpus e com a cognição deste agravo regimental. 
A invocação, nas razões, de trechos do boletim de ocorrência e de depoimentos policiais, para sustentar que houve ‘abordagem de rotina’, não desconstitui o fundamento objetivo adotado: a infração de trânsito constatada no momento da condução em via pública, em abordagem legítima, é circunstância anterior e concreta que viabilizou a ação policial, afastando o caráter aleatório e, por consequência, o vício alegado (e-STJ fls. 157- 158 e 146-147). 
Ademais, a decisão agravada destacou julgados no sentido de que a atuação policial, em patrulhamento, pode apoiar-se em comportamentos e contextos que revelem suspeita objetiva, sob pena de esvaziamento da segurança pública, sem que isso importe, por si, em nulidade (e-STJ fl. 146). 
Nesse quadro, não há ilegalidade manifesta capaz de infirmar a conclusão quanto à higidez da revista pessoal nem de amparar o trancamento da ação penal, medida excepcional que exige demonstração inequívoca de atipicidade, causa extintiva de punibilidade ou ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade, o que não se verifica (e-STJ fls. 144-145)”.

Nesse mesmo sentido, o Tribunal de origem consignou:

“Por fim, quanto ao pleito de nulidade decorrente da abordagem policial, cabe frisar que os policiais militares não abordaram o paciente de forma aleatória, mas pelo fato do denunciado estar pilotando a motocicleta em desacordo com as leis de trânsito, o que motivou a abordagem. Ou seja, não se constata que os agentes não possuíam fundadas razões para proceder ao seu dever de ofício. A ação policial se mostrou legítima, tanto é que foram apreendidas várias munições de arma de fogo de vários calibres, sendo 10 unidades de calibre 9mm; 10 unidades de calibre 38; 9 unidades de calibre 32; em um invólucro plástico, as quais seriam destinadas a venda, além de R$ 651,00 em espécie e diversas notas (mov. 1.7 - auto de exibição e apreensão). 

No caso dos autos, ao contrário do afirmado pelo paciente, está devidamente evidenciada a fundada suspeita para a abordagem na via pública, uma vez que ele transitava em motocicleta sem placa.(eDOC 6 p 2)
Assim, constatada a infração de trânsito, é dever da autoridade policial proceder à abordagem do condutor, no exercício da competência concorrente de fiscalização do trânsito local.
O acórdão proferido pelo STJ está, assim, em conformidade com a recente jurisprudência desta Corte, verbis:

“Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Agravante, reincidente, preso com drogas, arma e balança. 3. A Constituição que assegura o direito à intimidade, à ampla defesa, ao contraditório e à inviolabilidade do domicílio é a mesma que determina punição a criminosos e o dever do Estado de zelar pela segurança pública. O policiamento preventivo e ostensivo, próprio das Polícias Militares, a fim de salvaguardar a segurança pública, é dever constitucional. 4. Fugir ao avistar viatura, pulando muros, gesticular como quem segura algo na cintura e reagir de modo próprio e conhecido pela ciência aplicada à atividade policial, objetivamente, justifica a busca pessoal em via pública. 5. Alegação de violação a domicílio. Caso concreto. Inocorrência. 6. Agravo improvido”. (AgR no RHC 229.514, de minha relatoria, Segunda Turma, Dje 23.10.2023).

“Agravo regimental no habeas corpus. 2. Agravante reincidente. 3. Ordem de parada em rodovia federal. Abordagem em patrulhamento realizada pela Polícia Rodoviária Federal prescinde de fundada suspeita. Procedimento administrativo que visa a promover a segurança viária. 4. Desdobramentos da abordagem que resultam em busca veicular. Alegação de nulidade por ausência de fundada suspeita. Inocorrência. 5. Agravo improvido”. (AgR no HC 247.335, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 19.12.2024).

Além do mais, segundo a jurisprudência consolidada desta Suprema Corte, a extinção de processo penal de forma prematura somente é possível em situação de manifesta atipicidade, ausência de justa causa ou de flagrante ilegalidade demonstradas por meio de prova pré-constituída.
Nesse sentido, destaco os seguintes precedentes:
 
“Processual penal. Habeas corpus. Fraude à licitação, Crime de responsabilidade e Associação criminosa. Trancamento de ação penal. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder. Inadequação da via eleita. 
1. O trancamento da ação penal só é possível quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa. 
2. As peças que instruem este processo não evidenciam nenhuma teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o encerramento prematuro do processo-crime. 
3. A denúncia descreveu, de forma suficientemente clara, as condutas imputadas aos agentes, apontando a presença dos elementos indiciários mínimos necessários para a instauração da persecução penal. Inicial acusatória que bem permitiu aos pacientes o pleno exercício do direito de defesa. 
4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, em matéria de crimes societários, tem orientação consolidada, no sentido de que não se faz necessária ‘descrição minuciosa e pormenorizada da conduta de cada acusado, sendo suficiente que, demonstrado o vínculo dos indiciados com a sociedade comercial, narre as condutas delituosas de forma a possibilitar o exercício da ampla defesa’ (RHC 117.173, Rel. Min. Luiz Fux). 5. Agravo regimental desprovido.” (HC 138.147-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 17.5.2017);
 
“Agravo regimental nohabeas corpus. 2. Trancamento de processo penal. Denúncia formalmente apta. Alegação de ausência de provas. Matéria afeta à instrução processual. 3. Agravo improvido”.(AgR no HC 180.778, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 6.8.2020);
 
“Agravo regimental nohabeas corpus. 2. Trancamento de processo penal. Excepcionalidade não verificada. 3. Agravo improvido, com indeferimento do pedido de sustentação oral”. (AgR no HC 182.672, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 6.8.2020).

Desse modo, sem razão o impetrante quando alega que não há suporte jurídico para o recebimento da denúncia em decorrência da inexistência de justa causa. 
Assim, da leitura do processo, não se verifica manifesta atipicidade, ausência de justa causa ou de flagrante ilegalidade, de modo que o processo penal deve prosseguir com seu curso regular.
Outrossim, necessário aguardar o desenrolar do feito, pois somente cognição mais aprofundada no mérito, a ser viabilizada na instrução processual, poderá esclarecer a participação do paciente na prática criminosa que lhe foi imputada.
Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.
Ante o exposto, denego a ordem (art. 192, caput, RISTF).
Publique-se. 
Brasília, 11 de fevereiro de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente